Tribunal: TJDFT
Processo: 0015595-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos, etc. A parte Apelante pugna pela “expedição de ordem ‘on-line’ via sistema RENAJUD para desbloqueio do veículo”, ID 14340906. Entretanto, observa-se que o pedido se refere a ato de execução, devendo ser requerido, oportunamente, ao Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado no momento apropriado, remetendo-se o feito à Vara de origem. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator